Tribunal: TJSP
Processo: 2215330-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Incompetência de foro reconhecida. Decisão impugnada que considerou a abertura de conta bancária pelo devedor em filial da credora como suficiente para informação sobre mudança de domicílio. Falta de demonstração dessa insuficiência. Não ocorrência em tais circunstâncias da preclusão para a dedução da preliminar de incompetência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Incompetência de foro reconhecida. Decisão impugnada que considerou a abertura de conta bancária pelo devedor em filial da credora como suficiente para informação sobre mudança de domicílio. Falta de demonstração dessa insuficiência. Não ocorrência em tais circunstâncias da preclusão para a dedução da preliminar de incompetência de foro. Declinação que assim deve ser prestigiada. RECURSO DENEGADO.